Tribunal: CARF
Processo: 10540.721528/2014-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10540.721528/2014-76
ACÓRDÃO
2301-012.016 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ ANTONIO BONOTTO TRAMONTINI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2010
LEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL RURAL. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA. DECISÃO JUDICIAL. REGIME DO ART. 543-C, DO CPC.
O promitente vendedor é parte legítima para figurar no polo passivo da
execução fiscal que busca a cobrança de ITR, nas hipóteses em que não há
registro imobiliário do ato translativo de propriedade (Recurso Especial no
1.073.846/SP).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, não conhecendo de matéria preclusa e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Avila Cabral,
Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Marcelo Freitas de Souza Costa (substituto[a]
integral), Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.016 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721528/2014-76
2
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Por meio da Notificação de Lançamento no 05103/00033/2014 de fls. 03/08,
emitida em 15.12.2014, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a
recolher o crédito tributário, no montante de R$1.004.181,27, referente ao
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício de 2010, acrescido
de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel
denominado “Fazenda Cambara I”, cadastrado na RFB sob o no 1.424.826-3, com
área declarada de 2.540,0 ha, localizado no Município de Correntina/BA.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2010 incidentes em
malha valor, iniciou-se com Termo de Intimação Fiscal, recepcionado em
19.03.2013, às fls. 17/18, para o contribuinte apresentar, conforme consta na
Descrição dos Fatos da Notificação de Lançamento, os seguintes documentos de
prova:
1o - Para comprovação de áreas de produtos vegetais declaradas, apresentar os
seguintes documentos referentes à área plantada no período de 01.01.2009 a
31.12.2009: Notas fiscais do produtor; Notas fiscais de insumos; certificado de
depósito (em caso de armazenagem de produto); contratos ou cédulas de crédito
rural; outros documentos que comprovem a área ocupada com produtos vegetais;
2o - Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de avaliação do
Valor da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme
estabelecido na NBR 14.653 da ABNT com fundamentação e grau de precisão II,
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no
CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de
cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados do mercado.
Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas
Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas
efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes
pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais
documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2010, a preço
de mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento
do VTN, com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96,
pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2010 no
valor de R$:

Outras terras – R$2.143,00.
Em resposta o contribuinte apresentou a correspondência de fls. 19/20,
acompanhada dos documentos de fls. 21/51.
A fiscalização lavrou, em 30.12.2013, o Termo de Continuidade de Procedimento
Fiscal de fls. 52, recepcionado, em 09.01.2014, às fls. 53, pelo contribuinte.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.016 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721528/2014-76
3
Considerando que não foram apresentados outros documentos, a fiscalização
lavrou, em 06.03.2014, outro Termo de Continuidade de Procedimento Fiscal de
fls. 55, recepcionado, em 13.03.2014, às fls. 56, pelo contribuinte.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes na DITR /2010, a fiscalização resolveu glosar a área de
produtos vegetais de 1.935,0 ha, além de alterar o VTN declarado de
R$438.800,00 (R$172,76/ha), que considerou subavaliado, arbitrando o valor de
R$5.443.220,00 (R$2.143,00/ha), com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT),
instituído pela Receita Federal, com consequente redução do Grau de Utilização
(GU) de 81,2% para 4,7% e aumento da alíquota aplicada de 0,30% para 8,60% e
do VTN tributável, disto resultando imposto suplementar de R$466.800,52,
conforme demonstrado às fls. 07.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais da infração, da multa de ofício e
dos juros de mora constam às fls. 04/06 e 08.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 24.12.2014, às fls. 96/97, ingressou o
contribuinte, em 19.01.2015, às fls. 62, com sua impugnação de fls. 62/66,
instruída com os documentos de fls. 67/94, alegando e solicitando o seguinte, em
síntese:
- esclarece que é parte ilegítima para figurar como sujeito passivo na Notificação
de Lançamento;
- diz que , como se observa na Descrição dos Fatos da Notificação de Lançamento,
foi informado, ainda no ano de 2013, que o imóvel foi vendido à família Catellan;
- afirma que a área foi vendida há vários anos, sendo que para tanto foram
outorgadas procurações públicas, para fins de escrituração e transferência dos
imóveis a quem entendessem necessário, conforme cópias acostadas;
- menciona que, conforme informado à RFB anteriormente, desconhece as razões
que levaram os adquirentes do imóvel a não comunicarem a nova titularidade,
não podendo ser responsabilizado pela desídia dos atuais proprietários, sendo
que tomou ciência de que não houve a total transferência de titularidade da área
somente quando da busca de documentação atualizada do imóvel após o
recebimento da Notificação;
- assevera que a responsabilidade pelos impostos e taxas (inclusive declarações) a
partir da data em que foram lavradas as procurações públicas é dos compradores,
razão pela qual não pode ser penalizado pela omissão do adquirente;
- informa que, como consta na matrícula do imóvel, o atual proprietário é o Sr.
Robson Catellan, CPF n° 830.416.210-53, a quem foram transferidas as áreas
rurais, de acordo com as procurações públicas lavradas, outorgadas e quitadas;
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.016 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721528/2014-76
4
- registra que anexa, ainda, declaração firmada pelo Sr. Robson Catellan,
informando que está na posse e uso da área há mais de 07 (sete) anos, não tendo,
assim, nenhuma responsabilidade ou ingerência sobre o imóvel há longa data;
- entende que, diante do exposto e pela documentação anexa, dá-se por
impugnada a Notificação de Lançamento, tendo em vista não ser proprietário do
imóvel há mais de 07 (sete), conforme faz prova a documentação acostada, razão
pela qual deixa de se manifestar quanto à utilização do imóvel, pois somente o
atual proprietário possui condições de demonstrar a situação atual do imóvel para
fins fiscais;
- discorre sobre o fato gerador e contribuinte do ITR, para dizer que não possui
nenhuma das condições estabelecidas pela Lei a fim de ser obrigado a apresentar
DITR e documentos conexos, haja vista a posse e a propriedade do imóvel
encontrar-se em nome de terceiro;
- lembra que o ITR adota o instituto da propriedade tal qual definido pelo Código
Civil, que é o direito de usar, gozar e dispor do imóvel e de reavê-lo de quem quer
que injustamente o possua, para afirmar que estando o imóvel em nome de
terceiro há vários anos, os requisitos contemplados pela legislação não lhe
alcançam, para responsabilizá-lo pela apresentação da DITR e pagamento do
imposto;
- considera que é possuidor a qualquer título aquele que tem a posse plena do
imóvel rural, sem subordinação (posse com animus domini), seja por direito real
de fruição sobre coisa alheia, como ocorre no caso do usufrutuário, seja por
ocupação, autorizada ou não pelo Poder Público;
- ressalta que, conforme se observa pela legislação e instruções da RFB, não pode
ser responsabilizado pela desídia do atual proprietário restando, assim,
impugnada a Notificação de Lançamento;
- registra, apenas, a título de esclarecimentos e para que se faça menção, que os
documentos solicitados referentes à DITR 2010 estão na posse exclusiva do
adquirente do imóvel e, assim, não tem qualquer conhecimento quanto à
produtividade da área e demais informações, sendo que os documentos que
possui estão colacionados à impugnação;
- requer, desde já, seja intimado o atual proprietário do imóvel, Sr. Robson
Catellan, para que preste esclarecimentos e ratifique as informações ora
prestadas, eximindo-o do ônus que lhe fora imposto;
- diz que, em razão do princípio da eventualidade, impugna a Notificação de
Lançamento na íntegra e, em especial, em relação a sua ilegitimidade para figurar
como sujeito passivo do expediente fiscal, devendo ser devidamente
redirecionado o procedimento ao atual proprietário do imóvel;
- pelo exposto, requer:
a) O recebimento da impugnação com os documentos que a instrui;
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.016 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721528/2014-76
5
b) seja declarado parte ilegítima para figurar como sujeito passivo, nos moldes
como demonstrado anteriormente;
c) seja intimado, para se manifestar em relação à impugnação, o Sr. Robson
Catellan;
d) seja permitida a produção de todos os tipos de provas em direito admitidos
para a comprovação do alegado, documental, pessoal, testemunhal, pericial e as
demais que se fizerem necessárias;
e) a procedência da impugnação, para que seja redirecionada a Notificação de
Lançamento aos responsáveis pelo imóvel, isentando-o de quaisquer penalidades
pecuniárias ou sanções administrativas, com o arquivamento do feito em relação
a ele.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
DO SUJEITO PASSIVO. PROPRIETÁRIO
Contribuinte do Imposto Territorial Rural é o proprietário de imóvel rural, o titular
de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, sendo facultado ao Fisco
exigir o tributo, sem benefício de ordem, de qualquer deles.
DA IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DAS MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. DA GLOSA DA
ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS E DO VTN ARBITRADO
A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/1972, consideram-se não
impugnadas as matérias que não tenham sido expressamente contestadas,
tornando-se definitivo o lançamento correspondente.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte
fazê-lo em outro momento processual.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos
nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma
obrigação prevista na legislação.
Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.016 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721528/2014-76
6
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/07/2019 (fl. 117), o sujeito
passivo interpôs, em 22/08/2018 (fl. 118), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) Ilegitimidade passiva;
b) Inviabilidade de comprovação da produtividade da propriedade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Estabelece o Decreto no 70.235/72, que regulamenta o Processo Administrativo
Fiscal, mais precisamente em seus arts. 16 e 17, o momento e a forma como deve uma notificação
de lançamento ser impugnada.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.

Da leitura do inciso III do artigo 16, observa-se que os motivos de fato e de direito
nos quais o recurso se fundamenta e os pontos de discordância em relação à decisão proferida
devem ser apresentados na impugnação.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.016 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721528/2014-76
7
Por sua vez, o art. 17 é taxativo ao consagrar que a impugnação deve conter
expressamente as matérias impugnadas, sob pena de serem consideradas contestadas.
Novas razões poderão ser trazidas no recurso voluntário, mas somente se servirem
para contrapor a decisão recorrida, conforme preceitua o § 4o do art. 116 acima referido.
À falta de impugnação específica, os argumentos apresentados no recurso não
podem ser analisados por este Colegiado, pois a controvérsia sobre a matéria de fundo não foi
estabelecida em razão da ausência de defesa oportuna.
É o caso do pleito de restabelecimento do Grau de Utilização (GU) da área para o
mínimo de 81,5% e de redução da alíquota. Tais matérias não foram objeto da impugnação, o que
impede o seu conhecimento na faze recursal.
De se registrar que a única matéria trazida aos autos com a impugnação, momento
em que delimitada a lide, é a alegação de ilegitimidade do sujeito passivo.
Alegações genéricas no sentido de impugnar a totalidade do lançamento não têm o
condão de autorizar a inovação recursal.
Com isso, conheço o recurso parcialmente.
Quanto ao mérito, alegação de ilegitimidade passiva, verificado que os argumentos
apresentados no recurso voluntário são, em essência, iguais aos argumentos aduzidos na
impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece reparo, com fundamento no art. 114,
§ 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida,
especialmente os pontos que a seguir destaco.
Do Sujeito Passivo da Obrigação Tributária. Proprietário. Subrogação
Da análise das peças do presente processo, verifica-se que o requerente pretende
retirar-se do pólo passivo da relação jurídico-tributária, no exercício de 2010, sob
o argumento de ter alienado há 7 (sete) anos o imóvel para o Sro Robson Catellan
(CPF n° 830.416.210-53), conforme provaria a documentação acostada, razão pela
qual deixou de se manifestar quanto à utilização do imóvel, pois somente o atual
proprietário possuiria condições de demonstrar a situação do imóvel para fins
fiscais.
A despeito das alegações do requerente de que seria parte ilegítima nos
presentes autos, certo é que ficará demonstrado que o requerente é o sujeito
passivo da obrigação tributária referente ao ITR/2010, isso porque ele é o
proprietário do imóvel na data do fato gerador do imposto (1o.01.2010), além de
que não teria ocorrido a hipótese de subrogação, prevista no art. 130 do CTN, não
obstante ela ter sido aventada pelo impugnante, como será verificado adiante.
Visando dar uma solução a essa questão, cabe observar, em primeiro lugar, o
Código Tributário Nacional, que assim dispõe sobre o fato gerador e o
contribuinte do imposto:
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.016 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721528/2014-76
8
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel por
natureza, como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do Município.
(grifo nosso)
[...]
art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. (grifo nosso)
Desses artigos conclui-se que o imposto é devido por qualquer das pessoas que se
prenda ao imóvel rural, em uma das modalidades elencadas. Por conseguinte, a
Fazenda Pública está autorizada a exigir o tributo de qualquer uma delas, quer se
ache vinculada ao imóvel rural como proprietário, como possuidor ou como
simples detentor.
A Lei no 9.393/1996, que versa sobre ITR, seguiu a mesma orientação do Código
Tributário Nacional, ao tratar, nos seus artigos 1o e 4o, o fato gerador e o
contribuinte do imposto.
Art. 1o - O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, de apuração anual,
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada
ano. (grifo nosso)
[...]
Art.4o - Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. (grifo nosso)
Verifica-se, assim, que a Lei seguiu a diretriz contida nos artigos 29 e 31 do CTN,
fixando as mesmas hipóteses para o fato gerador e elegendo os mesmos
contribuintes, sem fazer distinção entre o proprietário, o possuidor da terra ou
seu detentor, bem como não estabeleceu ordem de preferência quanto à
responsabilidade pelo pagamento do imposto.
O raciocínio construído pela DRJ anda com sintonia com o entendimento firmado
pela 2a Turma do CSRF, tendo como base julgado do STJ, sob a sistemática dos recursos
repetitivos, representado pelo Tema Repetitivo no 209. Colha-se:
LEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL RURAL. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA. DECISÃO JUDICIAL. REGIME DO ART. 543-C, DO CPC.
O promitente vendedor é parte legítima para figurar no polo passivo da execução
fiscal que busca a cobrança de ITR, nas hipóteses em que não há registro
imobiliário do ato translativo de propriedade (Recurso Especial no 1.073.846/SP).
DECISÃO DEFINITIVA DO STJ. APLICAÇÃO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Por força do art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, as decisões definitivas
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, em
matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C,
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.016 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721528/2014-76
9
do CPC, deverão ser reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do CARF.
(Acórdão no 9202-009.444 – CSRF / 2a Turma, julgado em 24/03/2021)
Por sua vez o tema repetitivo restou assim representado:
O promitente vendedor é parte legítima para figurar no pólo passivo da execução
fiscal que busca a cobrança de ITR nas hipóteses em que não há registro
imobiliário do ato translativo de propriedade.
Analisando os precedentes firmados, constata-se que é imprescindível o
competente e regular registro imobiliário do ato translativo da propriedade para que o vendedor
possa se eximir da qualidade de sujeito passivo do ITR.
No caso dos autos, quando da apresentação da impugnação e a documentação por
parte do sujeito passivo, a DRJ ao promover a análise assim se manifestou:
Assim, não resta dúvidas de que à época do fato gerador do ITR/2010
(1o.01.2010), o requerente era contribuinte do ITR, na condição de co-
proprietário do imóvel de 2.540,0 ha, junto com outros membros da família
Bonotto Tramontini, adquirido por eles em 12.09.1984, conforme Matrícula no
1.579, às fls. 74/81, posto que a transferência da propriedade de, apenas, uma
fração ideal de 45%, equivalente a 1.089,1 ha, somente ocorreu em 25.07.2011,
para o Sro Robson Catellan, como se verifica no R/1-7.295 da Matrícula no 7.295,
às fls. 84, que foi aberta em virtude de georreferenciamento do imóvel e, por
conseqüência, encerramento da Matricula anterior, como consta no AV/38-1.579,
de 18.03.2011, às fls. 81.
É dizer, não há nos autos a prova de que tenha ocorrido o registro imobiliário da
transferência da propriedade. Havendo, na verdade, prova em sentido oposto, pois que as
certidões de inteiro teor colacionadas comprovam que a transferência somente se deu em 2011 e
de parte da propriedade.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo de matéria preclusa, e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.016 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721528/2014-76
10

Fl. 235
DF CARF MF
Original